Tribunal: TJBA
Processo: 8008993-97.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008993-97.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CAMILA SANTTOS MACHADO, VITORIA MARIA SCHINDLER LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL EM ALGUNS PACTOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada por pessoa jurídica contra instituição financeira, visando à revisão de taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado e à exclusão da capitalização de juros não expressamente pactuada.

2. Na sentença de primeiro grau, julgou-se improcedente a ação, entendendo-se pela legalidade das cláusulas contratuais e afastando-se os pedidos de devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) a necessidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos à luz da média de mercado;

(ii) a legalidade da capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; e

(iii) a repetição dos valores cobrados indevidamente, na ausência de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incialmente, rejeita-se a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, uma vez que o apelado
não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção do direito e autorizar a revogação do benefício.

5.
Contratos com taxa de juros superior à média de mercado:
Verificou-se abusividade nos contratos nº 761.200.284 e nº 004.116.691, cujas taxas de juros anuais de 60,14% e 55,68%, respectivamente, superam substancialmente a média divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Determinou-se a adequação à média de mercado.

6.
Contratos sem comprovação da taxa pactuada:
Nos contratos nº 761.200.405, nº 004.120.323, nº 761.200.185, nº 761.200.186, nº 004.115.752 e nº 761.200.408, ausente a informação quanto às taxas de juros aplicadas. Na ausência de contrato, determinou-se a aplicação da taxa média de mercado como índice de referência.

7.
Parcelamento de dívida de cartão de crédito e cheque especial:
Quanto ao contrato nº 54286106 (parcelamento de dívida) e às operações de cheque especial, também não há nos autos provas das taxas pactuadas. Aplicaram-se as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, ajustando-se aos percentuais indicados nas tabelas oficiais.

8.
Capitalização de juros:

Todos os contratos
sub judice
foram celebrados antes de 31/03/2000, data da reedição da MP n. 1.963-17/2000, não se admitindo, assim, a capitalização mensal de juros
. Ademais, especificamente, o contrato nº 761.200.405 não constou a taxa de juros mensal, mas só a anual, enquanto que os contratos nº 004.120.323, nº 761.200.185, nº 761.200.186, nº 004.115.752, nº 761.200.408, e o relativo ao cheque especial não apresentam a taxa de juros anual, o que reforça a impossibilidade de capitalização mensal de juros.
Aplicaram-se as Súmulas 539 e 541 do STJ, vedando-se a capitalização mensal.

9.
Repetição de indébito:
Reconheceu-se o direito à repetição dos valores pagos a maior, em modalidade simples, pois todos os contratos foram celebrados antes de 21/03/2021 e não houve prova de má-fé por parte da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada no tema repetitivo nº 929 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para:

(i)
determinar a revisão das taxas de juros anual e mensal estabelecidas nos contratos discutidos nos autos,
aplicando-se as taxas médias apuradas pelo Banco Central à época das respectivas contratações, vedada a capitalização mensal dos juros; e

(ii)
determinar que o apelado a restitua ao apelante, na forma simples, os valores cobrados em excesso, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil).

11.
Diante do provimento parcial do recurso, e havendo o apelante sucumbido em parte mínima do pedido, o apelado deverá arcar integralmente com as custas e despesas processuais (art. 86, parágrafo único, do CPC), além de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n. 8008993-97.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente